Tribunal: TJES
Processo: 5038608-71.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038608-71.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5038608-71.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
MAPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES. ATRASO NO PAGAMENTO NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES CONTRATUAIS E LEGAIS PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL E CERTIDÕES DE REGULARIDADE. MORA IMPUTÁVEL À EMPRESA CONTRATADA. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por MAPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando a condenação do ente público ao pagamento de correção monetária e juros de mora em razão de suposto atraso no pagamento de faturas decorrentes do fornecimento de materiais hospitalares (ARP nº 0332/2024). Alega a autora que as entregas ocorreram em maio de 2024, mas o pagamento só foi efetuado em agosto de 2024, extrapolando o prazo contratual de 10 dias úteis.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, alegando, em síntese: a) que as notas fiscais foram entregues no ato da mercadoria; b) a ilegalidade de condicionar o pagamento à apresentação de certidões de regularidade; c) que o atraso decorreu de falha administrativa interna do Estado (ausência de atesto tempestivo); e d) o marco inicial do prazo de pagamento deve ser a entrega do produto.

4. O recurso não merece provimento. No mérito, a controvérsia reside em verificar se o atraso no pagamento é imputável ao Estado ou se decorreu de inércia da contratada na instrução do processo de liquidação. Compulsando os autos, verifica-se que a Cláusula 5.1 da ARP nº 0332/2024 estabelece que o prazo de 10 dias úteis para pagamento conta-se após a apresentação da Nota Fiscal "devidamente aceita pelo Contratante". Ademais, o item 5.6 prevê expressamente que incorreções na documentação devolvida à contratada suspendem o prazo, sem ônus para a Administração.

5. No caso concreto, o Estado logrou demonstrar que a documentação completa (certidões negativas atualizadas e notas fiscais eletrônicas adequadas ao setor financeiro) só foi protocolada via E-DOCS ou enviada por e-mail em 31/07/2024. Embora a recorrente alegue que o condicionamento do pagamento à regularidade fiscal é ilegal, tal exigência possui lastro no art. 55, XIII, da Lei nº 8.666/93 e no art. 92, XVI, da Lei nº 14.133/2021, que impõem ao contratado o dever de manter as condições de habilitação durante toda a execução do contrato. A retenção do pagamento, neste cenário, não se confunde com sanção política, mas com o cumprimento do rito de liquidação da despesa pública (Lei nº 4.320/64).

6. Quanto às falhas administrativas alegadas (atesto tardio), a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que a documentação estava hígida e disponível ao Estado desde a entrega dos materiais (art. 373, I, CPC). Pelo contrário, os e-mails acostados demonstram que a própria Administração solicitou a regularização documental, atendida apenas no final de julho. Assim, efetuado o pagamento em 15/08/2024, respeitou-se o prazo de 10 dias úteis após a regularização da instrução do pagamento, inexistindo mora do ente público.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e custas, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita ora deferido (art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)